Tribunal: TJES
Processo: 5005099-14.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005099-14.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR RAQUEL ARAUJO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005099-14.2021.8.08.0006

RECORRENTES: HEITOR RAQUEL ARAUJO

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por HEITOR RAQUEL ARAUJO em face do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Aduz a parte autora ser cliente da empresa requerida, possuindo linha telefônica de nº (27) 99928-0293. Alega que sempre ter honrado com os pagamentos das faturas mensais. Afirma que, em julho de 2020, recebeu uma correspondência do Serasa Experian, noticiando a existência dívida junto a requerida no valor de R$ 87,47, a ser paga, sob pena de inscrição no cadastro de proteção ao crédito.

Narra ter ligado para a requerida e que foi informado que constava a pendência de pagamento de uma fatura, que sustenta ter sido quitada, a com vencimento de junho de 2018. Relata que na mesma ligação o autor informou os dados do pagamento da fatura, tendo a requerida se comprometido a dar baixa, e, que ao autor poderia desconsiderar a cobrança. Ressalta que, posteriormente, procurou uma das lojas físicas da requerida para tentar realizar uma compra, não tendo conseguido implementar o negócio jurídico por existência de uma restrição interna.

Em contestação (ID. 3979631), a requerida apresentou preliminar de inépcia da inicial ao argumento de que o comprovante de residência do autor se encontra desatualizado, e, pelo fato do autor ter colacionado ao feito somente uma parte da sua CNH; apresentou ainda preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida. No mérito, afirma que o autor deixou pendente de pagamento o valor de R$ 87,47, com vencimento no mês 06/2018, referentes ao contrato de número 0345324246. Afirma que o comprovante de pagamento que o autor anexa aos autos é no valor de R$ 57,35, referente ao contrato de nº 0276623631, sustentando que o autor comprova o adimplemento de dívida diversa daquela objeto da restrição interna. Aduz ainda que a restrição interna se deu pelo fato do requerente possuir várias negativações, e por isso, possuir baixa pontuação no
score
do Serasa. Por fim, a requerida realizou pedido contraposto de condenação da parte autora ao pagamento no valor de R$ 87,47, referentes a fatura do contrato de nº 0345324246.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3979644) dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
,

resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para
DECLARAR
a inexistência/nulidade da cobrança da fatura de valor de R$ 87,47, com vencimento no mês 06/2018, referente ao contrato de número 0345324246.

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 3979646) alegando ocorrência de danos morais, haja vista que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes junto ao Serasa. Requer, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento dos referidos danos morais e que seja realizada a devida baixa na restrição de seu nome.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 3979651) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando-se que ambos os recursos têm como objeto a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, passo à análise em conjunto das razões recursais.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome da autora.

Pois bem. Compulsando os autos, é fato incontroverso que não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que concerne à não ocorrência do dano moral. O cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que a não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e
CONDENO
o recorrente
HEITOR RAQUEL ARAUJO

em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, face a gratuidade deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)